Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. TERCEIRO ALHEIO À LIDE. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. Ao exequente que adjudicar os direitos relativos a veículo financiado garantido por alienação fiduciária caberá o encargo de quitar as prestações vencidas e vincendas do contrato de financiamento.
2. Após quitada a integralidade do financiamento, dá-se a substituição da penhora dos direitos que recaem sobre o veículo pela penhora do próprio bem, que passa a integrar o patrimônio do executado.
3. No caso, o exequente adjudicou veículo com restrição de alienação fiduciária, mas deixou de quitar integralmente o saldo devedor do contrato de financiamento.
4. A relação jurídica em discussão envolve terceiro não integrante da relação processual, o que impede a determinação de quitação ou restituição do veículo à instituição financeira.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.